Tribunal: TJDFT
Processo: 0029139-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0029139-66.2016.8.07.0001 Apelante LETÍCIA DE MATOS AMARAL Apelada BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S PA C H O Trata-se de apelação interposta por Leticia de Matos Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 20113487, p.1-15), que rejeitou os embargos à execução, com base na regra posta no art. 487, inc. I, do CPC[1]. Nas razões recursais (Id 20113487, p. 1-15), a apelante apresenta pedidos não formulados na petição inicial dos embargos à execução, no que concerne ao tema de excesso de execução motivado pela aplicação dos juros contratuais e de capitalização dos juros, o que evidencia possível inovação recursal. Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante a oportunidade para se manifestar sobre eventual inovação recursal quanto à matéria acima indicada, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; (...) [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;